Tribunal: TJES
Processo: 5000084-43.2021.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000084-43.2021.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SEGUROS SA
RECORRIDO: LAVINIA DE OLIVEIRA TOMAS DA SILVA
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N.
5000084-43.2021.8.08.0013

RECORRENTE:
BANESTES SEGUROS S.A.

RECORRID
A
:
LAVINIA DE OLIVEIRA DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE:
O
SR. JU
I
Z DE DIREITO
JOAQUIM RICARDO CAMATTA MORERIA

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente
a
pretensão
autoral, condenando-a a pagar a autor
a

R
$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos)
referente a indenização securitária
e
2.317,71 (dois mil trezentos e dezessete reais e setenta e um centavos) a título de despesas médicas e suplementares devidamente comprovadas.

Nos termos do recurso inominado, a sentença deve ser reformada, ao sustentar que os cálculos se encontram em desacordo com o que está disposto em lei.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e com p
reparo,
recebendo-se no efeito devolutivo

Contrarrazões não apresentadas.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que
a
autor
a
sofreu acidente automobilístico
20
/
05
/201
8
,
e sofreu POLITRAUMA – HEMATONA CEREBELAR – FRATURA DE CLAVÍCULA DIREITA e TRAUMA TORÁCICO, sendo submetida a cirurgia e que teve que custear o valor de R$2.317,71 (dois mil trezentos e dezessete reais e setenta e um centavos) que não foram cobertos pelo plano de saúde da requerente
, razão pela qual ingressou com a presente
demanda
objetivando que o
I
ML realize perícia para que receba a indenização securitária e os gastos com
despesas médicas
.

Insta consignar que o laudo pericial
realizado pelo I
ML acostado
aos autos
(
ID. 3565405
), fora constatad
a

l
imitação funcional devido dor residual na articulação do ombro direito no movimento de elevação e rotação do membro superior direito
e fixou, em relação ao percentual indenizatório de DPVAT a percentagem de 15%.

Com efeito, em que pese as alegações recursais, em especial de que a base de cálculo do seguro seria de 10% e não de 15%, entende-se que tal tese não deve prosperar, haja vista que tal percentagem fora preconizado por perito especialista do Instituto Médico Legal, aliás, para pertinência, transcreve-se parte do laudo neste diapasão:

“Em virtude do tempo decorrido baseado no exame direto hoje realizado e nos informes médicos recebidos com data atualizada responderei os quesitos oficiais em um só tempo.
Em relação ao percentual indenizatório de DPVAT, corresponde a 15%”

Insta registrar que a recorrente/requerida impugna o percentual fixado no laudo realizado por profissional da área, contudo não apresenta prova alguma em sentido contrário ao laudo.

Feito tal registro,
é cediço pela Lei que rege o DPVAT que
em caso de
p
erda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar o valor de indenização é de R$ 3.375,00, o que é o caso dos autos vez que a autora perdeu mobilidade do ombro direito;
por conseguinte, multiplica-se o percentual já referido de 15% (0,15) conforme laudo pericial
,
no que se extrai o exato montante de
R
$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos),
numerário fixado pelo juiz sentenciante,
pelo que se vota pela manutenção da r. sentença que condenou a ré/recorrente ao pagamento de indenização no montante já estabelecido.

Não distante, em observância
o §2º do art. 3º, com redação da Lei nº 11.945/09, extrai-se que “
a
ssegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos
” e, nesse cenário, resta devidamente comprovada as despesas derivadas de acidente de trânsito da autora conforme ID. 5709771, no que faz jus a perceber o montante de R$ 2.317,71 (dois mil, trezentos e dezessete reais e setenta e um centavos) referente a despesas médicas e suplementares, ressalta-se, devidamente comprovadas,
motivo pelo qual se vota pela manutenção da r. sentença neste diapasão.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto mas lhe
NEGA PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatício
s
que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.